Tribunal: TJSP
Processo: 1010389-08.2020.8.26.0008
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-03
Data de publicação: 2021-11-04

Ementa:
*DANOS MORAIS E MATERIAIS – ação objetivando a devolução de numerário depositado pela autora em favor de terceiro fraudador por ocasião do chamado GOLPE DO ANÚNCIO (aquisição de veículo pelo telefone e mediante depósito bancário), bem como compensação pelos constrangimentos sofridos – ação procedente, com apelo do requerido – legitimidade passiva reconhecida na medida em que a discussão

Ementa:
*DANOS MORAIS E MATERIAIS – ação objetivando a devolução de numerário depositado pela autora em favor de terceiro fraudador por ocasião do chamado GOLPE DO ANÚNCIO (aquisição de veículo pelo telefone e mediante depósito bancário), bem como compensação pelos constrangimentos sofridos – ação procedente, com apelo do requerido – legitimidade passiva reconhecida na medida em que a discussão refere-se à falha na prestação dos serviços bancários quanto à ausência de oportuno bloqueio do valor depositado – incabível denunciação da lide – injustificado inconformismo do réu no tocante aos danos materiais, eis que a autora comunicou o golpe ao banco antes que o fraudador iniciasse a transferência do numerário a terceiros – danos morais indevidos posto que o constrangimento sofrido pela autora decorreu de sua própria incúria e precipitação na concretização do negócio com terceiro - demanda procedente em parte – recurso provido parcialmente.*